Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Embargos de declaração. Crime de desobediência. Vícios inexistentes. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento à apelação por ele interposta. Em suas razões, o recorrente sustenta a existência de contradição e omissão, ao argumento de que não foi acolhida a tese defensiva de que o réu, apesar de ter ciência da ordem de embargo da obra, não recebeu notificação, nem conhecia o teor de qualquer documento relacionado à determinação. Aduz que o acórdão incorre em contradição, pois há julgado desta Turma Recursal no sentido de que o desconhecimento da ordem expedida afasta a tipicidade da conduta.
2. Recurso próprio e tempestivo. O MPDFT apresentou parecer (ID 77033238).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência dos vícios alegados no Acórdão de ID 75963974.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constata o vício de omissão alegado, considerando que o acórdão analisou todos os pontos pertinentes. Além disso, o embargante não apontou qual seria especificamente a omissão verificada no Acórdão.
6. Também não há contradição. No caso, as razõesdedecidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em víciodefundamentação, mas tão somentedeinconformismo com o entendimento esboçado, o que não caracteriza contradição.
7. Em reforço, a contradição que fundamenta o cabimento de embargos de declaração é interna, ou seja, aquela que resulta de uma incompatibilidade lógica da decisão proferida, e não a uma suposta contradição com outras decisões judiciais. Verifica-se que, na verdade, a embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração.
8. Portanto, ausentes os alegados vícios e, constatado que os presentes embargos visam o novo julgamento da causa, devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.